Tribunal: TJSP
Processo: 2354193-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pregão eletrônico - Pretensão de restabelecimento de habilitação no certame – Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo - R. decisão que indeferiu o pedido liminar - Manutenção – Ausência do fumus boni juris – Requisito necessário e cumulativo com o periculum in mora para o fim de se conceder a liminar pretendida – Inexistência,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Pregão eletrônico - Pretensão de restabelecimento de habilitação no certame – Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo - R. decisão que indeferiu o pedido liminar - Manutenção – Ausência do fumus boni juris – Requisito necessário e cumulativo com o periculum in mora para o fim de se conceder a liminar pretendida – Inexistência, outrossim, de ato abusivo do magistrado, estando a decisão devidamente fundamentada - Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.